Tribunal: TJES
Processo: 5001595-05.2024.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001595-05.2024.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VERA LUCIA COUTO ALPOHIM

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO PARTICULAR. NÃO ATENDIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA URGENTE DO PROCEDIMENTO. FILA DE ESPERA. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Hipótese em que a impetrante aponta ato omissivo da acoimada autoridade coatora, consubstanciado na demora na realização de procedimento cirúrgico em caráter urgente.

2. A cirurgia não foi solicitada por profissional do Sistema Único de Saúde e também não há comprovação da sua natureza urgente a justificar a não observância da fila de espera.

3. Todo o atendimento da impetrante relacionado à pretendida cirurgia foi feito na rede particular, em atendimento eletivo, sendo que, embora tenha ingressado com o presente
writ
onze dias depois do laudo médico prescrever o dito procedimento cirúrgico “urgente”, deixou claro na inicial que não atendeu as orientações da unidade básica de saúde para agendamento na rede pública (apontando demora de forma genérica e requerendo a realização imediata da cirurgia, sem comprovação da sua natureza efetivamente urgente).

4. O laudo médico particular não clarifica a
“ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”
(artigo 1º, parágrafo primeiro, da Resolução nº 1451/1995, do Conselho Federal de Medicina), o que poderia justificar a inobservância da fila de espera, sem que houvesse quebra da isonomia e impessoalidade.

5. Não demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, denega-se a segurança.

6. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
VERA LUCIA COUTO ALPOHIM
contra ato supostamente coator atribuído ao
SECRETÁRIO
DE
SAÚDE DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO
, consubstanciado na demora na realização de procedimento cirúrgico.

Alega a impetrante, em síntese, que
1
)

“
(...) no dia 11/01/2024, foi atropelada, necessitando de ajuda hospitalar sendo constatado trauma no joelho direito, associada a ruptura de menisco medial e ligamento cruzado anterior, com quadro de dor, derrame e limitação de movimento, necessitando urgentemente de procedimento cirúrgico urgente, com especialista em joelho – ARTROSCOPIA, em serviço especializado conforme prescrito por seu médico
”
;
2
)

“há indicação de cirurgia urgente, uma vez que como já explanado foi constatado trauma no joelho direito, associada a ruptura de menisco medial e ligamento cruzado anterior, com quadro de dor, derrame e limitação de movimento, cirurgia essa que a Impetrante não tem condições de arcar de forma particular, já que custa em torno de R$7.000,00 a R$ 10.000,00, no mínimo
”;

3
)

“a paciente vive da ajuda da família, tendo como renda somente o Bolsa Família(antigo auxílio Brasil), R$ 600,00 (seiscentos reais) o que a impede de realizar tal cirurgia se não for pelo SUS
”;
4)
“buscou pelas UBS (Unidade Básica de Saúde) da região, e a resposta foi de que deveria realizar o cadastro na Unidade, para depois disso, ser acompanhada pelo médico da família que iria analisar a situação da mesma, para depois entrar na fila para a realização de cirurgia, caso assim necessário, mas não haveria um prazo para isso, realmente teria que aguardar ser chamada”
;
5)
“De acordo com diversas pesquisas realizadas, Pacientes que não operam o joelho mesmo com o joelho instável estão em risco muito aumentado de novos episódios de instabilidade, falseio, e entorse do joelho. Em cada um desses novos episódios outras lesões podem acontecer e piorar o quadro”;
6)
“Se não for tratado, parte do menisco pode se desprender e deslizar para dentro da articulação. A cirurgia pode ser necessária para restaurar totalmente a função do joelho. Uma ruptura meniscal não tratada pode aumentar de tamanho e levar a complicações como artrite”;
7)
“Sem nada lograr diretamente nas unidades administrativas acima indicadas, a Impetrante, até a presente data, não obteve nenhuma informação disponibilizada, negando-se a Impetrante informações necessárias para defesa de seus direitos, onde sequer sabem quando será requisitado o pedido e muito menos se será deferido ou mesmo indeferido, viabilizando, assim, a tomada de medidas judiciais, tal como a presente interposição deste Remédio Constitucional”;
8)
“diante do quadro de urgência com o comprometimento da saúde, locomoção e qualidade de vida da paciente, que se agrava a cada dia e, inclusive atrapalhando seu acompanhamento no tratamento do câncer, conforme consta do Relatório Médico acostado aos autos, a realização da cirurgia é de extrema urgência para o tratamento da paciente”
.

Desse modo, requer seja concedida a segurança para determinar “
atendimento médico

e hospitalar da impetrante no prazo de 24 horas a contar da decisão, para que seja imediatamente internada e submetida a intervenção cirúrgica (...) - a ser realizada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves ou na Clínica dos Acidentados, ou em último caso, em Hospital conveniado ao SUS – que esteja capacitado para tal procedimento (...), com a realização integral do referido atendimento, e demais procedimentos necessários para a sua recuperação ou mesmo tentativa de recuperação total da sua saúde, como acompanhamento com médico especializado, fisioterapia motora, até recuperação total da paciente, dando assim continuidade ao seu tratamento médico hospitalar
”.

Defesa apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no evento 7563795, pugnando pela denegação da segurança, assinalando que
“
as determinações judiciais de que o Estado atenda à Parte Autora, seja em sede de tutela antecipada, seja no âmbito meritório definitivo, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou mais graves que aguardam na fila de espera o apropriado momento de receberem os tratamentos de saúde (medicamentos, cirurgias, exames, internações, procedimentos, etc.) de que necessitam, configuram evidentes burlas à ila do SUS (ou seja, a ambos os critérios norteadores da ordem de atendimentos do Sus) e flagrantes violações ao princípio constitucional da isonomia pelo próprio Poder Judiciário (art. 5º, caput, da CF/88 e art. 2º, § 1º, da lei 8.080/90)”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 7752928, pela denegação da segurança, com registro de que
“embora inegável o direito da Impetrante à realização de procedimento cirúrgico em seu joelho direito, anoto que deve-se respeitar, ao reconhecê-lo, a existência de fila instituída pelo SUS para pacientes em situações mais graves ou na mesma situação”.

O artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, em consonância com o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República de 1988, preceitua que:
‘
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Conforme clássica doutrina
1
, direito líquido e certo
“é o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

E continua a doutrina:
2

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido nem certo, para fins de segurança. (...).

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.”

No caso, a impetrante aponta ato omissivo da acoimada autoridade coatora, consubstanciado na demora na realização de procedimento cirúrgico em caráter urgente.

Ocorre que, tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar mandamental, a cirurgia não foi solicitada por profissional do Sistema Único de Saúde e também não há comprovação da sua natureza urgente a justificar a não observância da fila de espera.

A impetrante juntou aos autos um laudo médico emitido por um especialista em ortopedia e traumatologia, do Hospital Meridional da Praia da Costa, que atestou, no dia 11/01/2024, que ela foi vítima de atropelamento com trauma em joelho direito, associado a ruptura do menisco medial e ligamento cruzado anterior, com quadro de dor, derrame e limitação dos movimentos,
“necessitando de procedimento cirúrgico urgente, com especialista em joelho (artroscopia)”
, com prescrição de medicação por sete dias (evento 7091368, fls. 30/1).

Também consta da inicial os exames de ultrassonografia e ressonância magnética do joelho direito, realizados, respectivamente, em 12/12/2023 e 27/12/2023 (evento 7091368, fls. 23/6), tanto na Clínica de Especialidades São Clemente, quanto no Hospital Meridional da Praia da Costa.

Extrai-se da referida documentação que todo o atendimento da impetrante relacionado à pretendida cirurgia foi feito na rede particular, em atendimento eletivo, sendo que, embora tenha ingressado com o presente
writ
onze dias depois do laudo médico prescrever o dito procedimento cirúrgico “urgente”,
deixou claro
na inicial
que não atendeu as orientações da unidade básica de saúde para agendamento
na rede pública
(
apontando demora de forma genérica
e requerendo a realização imediata da cirurgia,
sem comprovação da sua natureza efetivamente urgente
).

Apesar de o laudo médico particular indicar a urgência do procedimento cirúrgico, não clarifica a
“ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”
(artigo 1º, parágrafo primeiro, da Resolução nº 1451/1995, do Conselho Federal de Medicina), o que poderia justificar a inobservância da fila de espera, sem que houvesse quebra da isonomia e impessoalidade.

Observa-se que os exames datam de um mês antes do laudo particular que prescreveu a cirurgia, cujo profissional não justificou a necessidade de sua realização imediata, não apontou qualquer agravo à saúde ou risco à vida da paciente no caso de espera pelo procedimento.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de consultas e cirurgias.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
,
que tem por escopo orientar a tomada de decisão em processos de saúde, editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização.
”

Veja-se que, em sua defesa, o ente público ao qual se encontra vincula a acoimada autoridade coatora, juntou nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde – Gerência de Demandas Judiciais em Saúde (evento 7563796), que destaca que o procedimento requerido é eletivo e deve ser solicitado por laudo médico do próprio SUS, sendo que a paciente requereu a consulta no dia 23/01/2024, mesmo dia, a propósito, do indeferimento da liminar mandamental.

Menciona-se que, segundo enunciado nº 93, da
III J
ornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
:
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”,
sendo que sequer existia o transcurso deste prazo quando impetrado o presente
mandamus,
com alegação genérica de demora, como dito
.

Posto isso, ausente direito líquido e certo da impetrante, DENEGO a segurança pleiteada.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”, Ação direta de Inconstitucionalidade, Ação declaratória de inconstitucionalidade e Arguição de descumprimento de preceito fundamental, Malheiros, 26ª edição, páginas 36/7.

2

Idem
, página 37.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ausente direito líquido e certo da impetrante, DENEGO a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão do dia 06/05/2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.